Tribunal: STF
Processo: HC 205620
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Mário Flávio Ferreira Lopes, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC nº 594.412 /RJ, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Narram os impetrantes que o paciente foi condenado à pena de “09 (nove) anos e 07 (sete) meses, 06 (seis) dias de reclusão, e 1440 dias-multa, em regime inicialmente fechado, para o crime de tráfico ilícito de entorpecentes e associação ao tráfico de drogas”.



    Sustentam, em síntese, que o decreto de prisão preventiva do paciente seria desprovido de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade, bem como estariam ausentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Aduzem, ainda, que



    “o Juiz Coator de “Piso”, ao prolatar a r. Sentença de “piso” (Decisão Atacada V) anexa (doc.junto), determinou a Expedição de Mandado de Prisão em desfavor de MÁRIO FLÁVIO FERREIRA LOPES, NÃO PERMITIU AO ACUSADO (ORA, PACIENTE), APELAR EM LIBERDADE, EM TOTAL INCOERÊNCIA, VISTO QUE, O ENTENDIMENTO ATUAL DA SUPREMA CORTE, É QUE A PRISÃO SÓ SE DARÁ NA 3ª INSTÂNCIA DO STF, COM O TRÂNSITO EM JULGADO DE TODOS OS RECURSOS, sem ao menos ter ocorrido o trânsito em julgado da Ação Penal.”.



    Dizem tratar-se de paciente primário e de bons antecedentes a viabilizar a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319). 



    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para que a prisão preventiva do paciente seja revogada, assegurando-lhe o direito de aguardar o trânsito em julgado da condenação em liberdade.



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto questionado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS DENEGADO. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. Agravo regimental não conhecido”.(Doc. 15)



    O julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Conforme anotado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior a questão alusiva aos fundamentos da custódia cautelar foi assim dirimida:



    “Embora a impetração se volte contra a prisão cautelar do paciente, não houve nenhuma manifestação a respeito do tema no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, não no acórdão proferido na apelação criminal, único juntado a estes autos. 



    E, pelo que consta das informações, no acórdão dos embargos de declaração, superveniente a este writ, a Corte estadual disse que a custódia cautelar dos réus foi mantida, na sentença, em decisão devidamente fundamentada, ainda que concisa, respeitados o mecanismo da fundamentação per relationem, uma vez que persistiram os motivos ensejadores da sua decretação, até porque o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal. Ademais, conhecido o recurso, perde sentido o pedido (fl. 173). O inteiro teor desse julgado, contudo, não está nos presentes autos. 



    Quer dizer, o presente feito está mal instruído. 



    De todo modo, segundo a manifestação do Ministério Público Federal, a alegação de ausência de fundamentação da decisão que decretou a segregação cautelar e daquela que a manteve não merece prosperar, pois a necessidade da prisão preventiva restou demonstrada, tendo entendido o Juízo de origem que a medida se impunha para garantir a ordem pública, ressaltando a existência de indícios de autoria e prova da materialidade, bem como a gravidade concreta do delito, evidenciada pela natureza e quantidade da droga aprendida, juntamente com armamentos, além do fato de que o réu possuir ligação com perigosa fação criminosa (“Comando Vermelho”) - fl. 186. 



    Ademais, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, o entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma (RHC n. 121.762/CE, Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020). E, tendo o recorrente permanecido preso durante a instrução, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em primeiro grau (AgRg no RHC n. 135.869/RJ, Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/3/2021, DJe 5/4/2021). 



    Sobre o tema, ainda, HC n. 643.875/RN, da minha relatoria, SEXTA TURMA, julgado em 8/6/2021, DJe 15/6/2021.”



    Pelo exposto, denego a ordem.(Doc. 15).



    Com efeito, segundo se infere dos autos, reputou-se necessária a custódia do paciente para garantir a ordem pública, tendo em conta a sua periculosidade consubstanciada na gravidade em concreto da conduta, o seu modus operandi (comércio ilegal de substâncias entorpecentes em contexto de organização criminosa com emprego de arma de fogo), demonstrado o envolvimento do grupo com o denominado “Comando Vermelho”(Doc. 11).



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal já assentou o entendimento de que “[a] periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a gravidade em concreto do crime constituem motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar.” (RHC nº 117.243/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/12/13)



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 129.463/MT, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 1º/12/15; HC nº 126.700/SP, Primeira Turma, Relator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 17/6/16; HC nº 132.172/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/5/16.



     Ressalte-se, por fim, que esta Corte registra precedentes no sentido de ser legítima a tutela cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Confira-se: RHC nº 121.046/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 26/5/15; HC nº 124.911/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 4/3/15; RHC nº 122.462/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 9/9/14; HC nº 112.250/RN-MC, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 21/3/12; HC nº 95.024/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/2/09.



    Vale registrar, no ponto, a manifestação deste Supremo Tribunal ao considerar, quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, que não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo (HC nº 115.462/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 23/4/13).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente